Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-52.2009.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002119-52.2009.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JERONIMO ELIAS DE ARRUDA - ME - CNPJ: 00.698.656/0001-20 (AGRAVANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JERONIMO ELIAS DE ARRUDA - CPF: 204.366.101-91 (AGRAVANTE), ANTONIO ADEMIR DA SILVA - CPF: 328.754.011-49 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – TRANSCURSO DE PRAZO IN ALBIS – AUSÊNCIA DE PROVAS - JUSTIÇA GRATUITA NEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte ora agravante, em apelação solicitou as benesses da justiça gratuita, foi oportunizada a juntada de documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência, todavia, a parte recorrente quedou-se silente, motivo pelo qual foi indeferida a isenção de custas e intimada para recolher o preparo em 05 dias, todavia, interpôs o presente agravo interno.

II - Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu, um, porque a parte deixou de trazer qualquer prova de hipossuficiência, e, dois, nada se referiu ou comprovou acerca de suas despesas ordinárias ou extraordinárias.

III - Somente a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JERONIMO ELIAS DE ARRUDA – ME E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0002119-52.2009.8.11.0028 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com ANTONIO ADEMIR DA SILVA; e tem tramite perante a Vara Única da Comarca de Poconé - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 119448458 o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça gratuita e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, que não foi quitada.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 121003990 que o benefício da justiça gratuita foi idealizado para permitir a ampla efetivação do princípio do acesso ao Poder Judiciário, garantindo que qualquer pessoa que não possua condições de arcar com as custas e despesas processuais fique isenta de pagá-las;

Aduz que seja a pessoa natural ou jurídica, o acesso à justiça não pode ficar obstado em razão da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. As pessoas naturais que fazem jus ao benefício são denominadas hipossuficientes econômicos, já as pessoas jurídicas são os hipossuficientes organizacionais;

Afirma que se observa nos autos que o Agravante solicitou assistência gratuita, pois sua empresa faliu e até apresente data não se estabilizou, uma vez que foi vítima de estelionatários;

Sustenta que apesar da causa versar sobre valor atual mais de R$ 1.0000,00 (hum milhão de reais), em discussão a parte não tem condições de arcar com o pagamento da dívida, bem como taxas, custas, preparo recursal, isso, por si só, não leva à indubitável certeza de que se trata de pessoa rica;

Registra que não há condições da recorrente de arcar com os encargos processuais, sob pena de ter o acesso à justiça inviabilizado. Todos documentos que constam nos autos são suficientes para perceber que a agravante não detém qualquer forma de poder econômico e que não passa de pessoa simples.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

A parte ora agravante, em apelação solicitou as benesses da justiça gratuita, foi oportunizada a juntada de documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência, todavia, a parte recorrente quedou-se silente, motivo pelo qual foi indeferida a isenção de custas e intimada para recolher o preparo em 05 dias, todavia, interpôs o presente agravo interno.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Verifica-se que o recorrente limitou-se a postular pelo benefício, sem sequer apresentar documentos suficientes, não se desincumbindo de oferecer nesta esfera recursal, provas hábeis a comprovar o citado estado de miserabilidade.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu, um, porque a parte deixou de trazer qualquer prova de hipossuficiência, e, dois, nada se referiu ou comprovou acerca de suas despesas ordinárias ou extraordinárias.

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo de sua atual remuneração.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando, para o deferimento, a simples apresentação de declaração de pobreza.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022